Tribunal: TJES
Processo: 5001817-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presente os requisitos autorizadores, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001817-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELDERLAN CRUZ DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001817-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELDERLAN CRUZ DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A, MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HELDERLAN CRUZ DA SILVA
contra suposto ato coator da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da ação penal nº 0003843-72.2022.8.08.0011.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ainda, alega que o paciente é pai de 02 (duas) crianças e é possuidor de condições pessoais favoráveis, razão pela qual deve a prisão preventiva ser revogada.

Extraio dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/ 06; e artigo 29, § 1º, inciso III da Lei nº 9.605/98, na forma do ano 69 do Código Penal.

Consta dos autos que o paciente mantinha em depósito, cocaína e maconha com o fim de comercializá-las.

Não obstante, encontraram ainda 01 (um) pássaro da fauna silvestre mantido em cativeiro sem a devida permissão licença ou autorização da autoridade competente, bem como a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta ao Sistema EJUD constatei que o paciente ostenta uma condenação (Processo nº 0013811-05.2017.8.08.0011).

Nessa toada, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

Em que pese à alegação de que o paciente é pai de duas crianças, não restou comprovado que elas dependem exclusivamente de seus cuidados, razão pela qual entendo que o pleito não merece prosperar.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

19 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.